Tribunal: TJDFT
Processo: 0715706-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Execução penal. Comutação de pena. Decreto 12.338/24. Requisitos. Crimes impeditivos. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal de decisão que indeferiu pedido de comutação de pena, ao fundamento de que o condenado não cumpriu o tempo necessário de pena dos crimes não impeditivos, consoante exige o Decreto Presidencial 12.338/24.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se o agravante cumpriu os requisitos para comutação da pena, com base no Decreto Presidencial 12.338/24, sobretudo no que se refere às penas dos crimes impeditivos.
III. Razões de decidir
3. Para a comutação de pena, com fundamento no Dec. 12.338/24, exige-se o cumprimento de 2/3 (dois terços) da soma das penas correspondentes aos crimes impeditivos.
4. A fração exigida é da pena resgatada referente ao crime impeditivo e não da totalidade de pena cumprida – todo período de recolhimento -, o que caracterizaria “crédito de pena”.
IV. Dispositivo
5 - Agravo não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Decreto 12.338/24.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1941972, 0742790-49.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, DJe 14/11/2024.